Tribunal: TJPA
Processo: 0812906-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812906-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GUIOMAR PEREIRA DE MEDEIROS

AGRAVADO: ZY COLCHOES LTDA, BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812906-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GUIOMAR PEREIRA DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADAO JHONATA FERREIRA DA CONCEICAO - GO65429

AGRAVADO: ZY COLCHOES LTDA, BANCO FICSA S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposto por
GUIOMAR PEREIRA DE MEDEIROS
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (
0802411-62.2023.8.14.0017
), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 15594211, a Agravante sustenta que
ingressou com a demanda originária,
objetivando à rescisão contratual devido a um empréstimo consignado a qual não deu causa, salientando ter sido enganada ao realizar o contrato n° 010114974983, sendo 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais), descontado diretamente de seu benefício de aposentadoria.

Afirma que a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo de dano à parte autora e risco ao resultado útil do processo, na medida em que proventos de aposentadoria são verbas de natureza alimentar, sendo certo que nessas circunstâncias a sua limitação coloca em risco própria subsistências do consumidor, ora agravante.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 15617405).

Em contrarrazões o recorrido pugnou pela manutenção da decisão agravada (ID 15966973).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança referentes a empréstimo bancário que a parte autora alega não ter contraído.

Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma ilicitude ou mesmo abuso de direito na conduta das empresas agravadas, de modo que a pretensão da autora carece de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos alegados, quais sejam: vício de consentimento ou abuso de direito na conduta de ambas.

Portanto, remanescem desconhecidas as características do negócio, sendo impossível afirmar, neste momento, ilícitos ou abusivos os descontos efetivados a título de empréstimo bancário.

Deste modo, a alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo, impugnando os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, remanesce indemonstrada, recomendando-se, para constatação de que não contratou, melhores esclarecimentos após amplo contraditório, em cognição exauriente.

Portanto, até que se produza prova em contrário, imperioso reconhecer a adesão voluntária e consciente ao contrato de empréstimo com a expressa autorização para a realização de descontos, pelo que imperativa a manutenção da decisão agravada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023